Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-59.2018.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000657-59.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO FEITOSA DA SILVA - CPF: 000.228.521-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE TUBERCULOSO – RISCO IMINENTE DE CONTÁGIO -COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PARECER ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Município de Campo Novo do Parecis contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar,
solidariamente, o Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do Parecis a providenciarem a internação compulsória de
MARCIO FEITOSA DA SILVA
em Hospital Público, ou na falta deste em instituição particular, especializado em tratamento para tuberculose, visando o tratamento pertinente e demais tratamentos necessários, inclusive exames médicos suficientes a garantir a segurança, saúde e reabilitação do paciente
, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Diante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENO
o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, para que providencie a internação compulsória de
MARCIO FEITOSA DA SILVA
em Hospital Público, ou na falta deste em instituição particular, especializado em tratamento para tuberculose, visando o tratamento pertinente e demais tratamentos necessários, inclusive exames médicos suficientes a garantir a segurança, saúde e reabilitação do paciente, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
”.

O Município de Campo Novo do Parecis nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento da promovente, vez é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos de procedimentos de alto custo e Alta Complexidade.

Afirmou, ainda, que a
obrigação fixada na parte dispositiva da sentença fora genérica de fornecer
"
demais tratamentos necessários, inclusive exames médicos”
, ao paciente, devendo ser extirpado.

Requereu o provimento do recurso com a exclusão da responsabilidade solidária
para o fim de condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação postulada nos autos, afastando-se, consequentemente, a condenação imposta ao ora recorrente no que concerne a parte genérica constante no dispositivo da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões.

Houve apresentação de parecer ministerial no ID. 38297969, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Campo Novo do Parecis) sejam compelidas em disponibilizar ao promovente internação compulsória, posto que este é portador de doença altamente contagiosa (tuberculose), porém, se nega a realizar tratamento, sendo necessário a internação compulsória para tratamento e prevenção de contágio.

Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência veiculado inicialmente, para o fim de determinar que os reclamados disponibilizem internação compulsória ao reclamante
,
o senhor MARCIO FEITOSA DA SILVA
, qualificado nos autos, junto a qualquer hospital ou clínica da rede pública de saúde ou particular para realização do tratamento médico especializado contra a patologia Tuberculose que lhe acomete
,
mediante condução coercitiva até a unidade de saúde referência, com a colaboração da Vigilância Epidemiológica a fim de que lá permaneça pelo tempo necessário para a conclusão do tratamento médico.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta, bem como afirmando que a obrigação fixada na sentença fora genérica.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto à alegação que a
obrigação fixada na parte dispositiva da sentença fora genérica e incerta e que deve ser extirpada

e que constou fornecer
"
demais tratamentos necessários, inclusive exames médicos”
, ao paciente, entendo que a sentença deve ser mantida posto que todos os exames médicos e tratamentos necessários se referem a doença que acomete o promovente, não havendo incerteza na sentença, devendo ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020